Tribunal: STF
Processo: RHC 174220
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO MEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. LITISPENDÊNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADAS NULIDADES. IRRELEVÂNCIA PARA A VERIFICAÇÃO DA LITISPENDÊNCIA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do recurso ordinário em habeas corpus em face de idêntico meio recursal. Precedentes.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “não há falar em litispendência se os fatos imputados nas duas ações penais são diversos”. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.